Tribunal: TJDFT
Processo: 0729879-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES ANTIGOS. PERÍODO DEPURADOR. TESE N. 1.214 DO STJ. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4°, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 9 (nove) dias-multa, à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena; e (ii) a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a tentativa.
III. Razões de decidir:
3. Condenações pretéritas, atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas podem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, de maneira que não servem a este mister as condenações por crimes cuja pena se extinguiu há mais de 15 (quinze) anos.
4. A readequação dos fundamentos da dosimetria da pena, sem aumento do quantum da reprimenda imposta, não implica reformatio in pejus.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada, o que não ocorreu no caso em tela.
6. O melhor critério para se estabelecer o quantum da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. No caso, o agente havia cortado e separado os cabos de energia, tendo sido detido pela atuação da Polícia Militar.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.